Tribunal: TJPA
Processo: 0806014-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806014-39.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PJP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0806014-39.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

AGRAVADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADOS:

SÉRGIO MACHADO TERRA – OAB/RJ 80.468, WILLIE CUNHA MENDES TAVARES – OAB/RJ 92.060, NATACHA KAMAROV BENISTI – OAB/RJ 182.592 E PEDRO GARCIA DIREITO – OAB/RJ 245.637

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PADRONIZADO. CLÁUSULA DE ELEIÇAO DE FORO MANTIDA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA EMPRESARIAL E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO COMPROVADOS. HOSTILIZADA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0806014-39.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

AGRAVADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADOS:

SÉRGIO MACHADO TERRA – OAB/RJ 80.468, WILLIE CUNHA MENDES TAVARES – OAB/RJ 92.060, NATACHA KAMAROV BENISTI – OAB/RJ 182.592 E PEDRO GARCIA DIREITO – OAB/RJ 245.637

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA,
nos autos da Ação Judicial que move

contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A ,
interpôs

Agravo Interno em

Agravo de Instrumento contra Monocrática (Vide PJe ID 11693891, páginas 1-12), que

conheceu do Recurso, negando-lhe provimento,

mantendo-se

os termos da

hostilizada irretocáveis

.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA Nº 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA AFASTADA. CONTRATO PADRONIZADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A nulidade da cláusula de eleição de foro se assenta em duas vertentes argumentativas: (i) dificuldade de acesso à justiça ou (ii) hipossuficiência alegada, a demandar aplicação do Código Consumerista.

1.1. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Inteligência da Súmula 481 STJ.

1.1.1 Para ser beneficiada com os efeitos da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar sua dificuldade econômico financeira que lhe impeça o sustento de um caminhar processual, afastando-se a presunção do alegado.

1.1.2 A Agravante não fez prova da hipossuficiência ou vulnerabilidade alegada. Desde a propositura da Ação Judicial inicia a demonstração de seu poder econômico financeiro com o pagamento das custas e demais despesas processuais, distanciando a aplicação do Código Consumerista.

1.2. A dificuldade de acesso à justiça perpassa pela insuficiência de recursos econômico financeiro ao sustento de uma demanda judicial, somado com a precariedade de defesa, ou defesa alguma.

1.2.1.A Agravante não é hipossuficiente ou vulnerável ao ponto de ter dificuldade em acessar a justiça seja com propositura de lides, seja por qualificado assessoramento jurídico. É pessoa jurídica de bom relacionamento no mundo empresarial, capacitada a conquistas de contratos relevantes, como esse em discussão,

2. Contrato de adesão inadmite discussão de suas cláusulas. Por outro lado, contrato padronizado aduz a análise livre do contratante ao que assina, com perfeita avaliação dos benefícios e malefícios de as cláusulas contratuais.

2.1 O Agravante, quando da assinatura do contrato, certamente discutiu seus termos ante o nível de responsabilidade empresarial nele contido, tendo a oportunidade de recusá-lo se assim entendesse por seu prejuízo. Afugenta-se a adesão e firma-se a padronização do contrato em exame.

3. “ As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.§ 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.§ 4º Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.”Intelecção do artigo 63 do CPC.

3.1. Em se tratando de contrato padronizado, aplica-se a cláusula de eleição de foro ajustada no vínculo contratual.

4. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido, monocraticamente.” ( Pje ID 11693891, páginas 1-2).

Decisão embargada.( Pje ID 11881721, páginas 1-6). Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 12019021, páginas 1-6). Declaratórios inacolhidos. ( Pje ID 12278642, páginas 1-8).

Em razões recursais,

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
sustenta que:

” II. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. II.I. DA COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE – NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO – DISCREPÂNCIA NO PORTE DAS EMPRESAS – HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE – MICROEMPRESA.

A r. decisão monocrática, ao analisar o caso, negou provimento ao Agrav o de Instrumento, mantendo a decisão de 1º Grau em todos os seus termos, julgando válida a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de representação comercial firmado entre as partes.

Data venia, a fundamentação da decisão não observou argumentos importantes arguidos – e devidamente comprovados – pela agravante, baseando o improvimento, resumidamente, nos seguintes fatores: a) não aplicação do CDC por ausência de comprovação de hipossuficiência empresarial, e que o pagamento de custas processuais demonstram poder econômico; b) a agravante não ser hipossuficiente ou vulnerável a ponto de ter dificuldade de acesso à Justiça, por possuir bom relacionamento no mundo empresarial e revelada condição econômica, financeira e jurídica e c) que a agravante poderia ter discutido os termos do contrato, podendo recusá-lo se quisesse, configurando um contrato padronizado, e não de adesão.

A fim de facilitar a análise da r. decisão, colacionamos o teor, ipsis litteris, dos fundamentos do não-provimento:

(...)

Não obstante, tal posicionamento não deve prosperar, pelo que deve ser reformado por este D. Colegiado, conforme demonstra-se. Vejamos.

(...)

A decisão ventilou, basicamente, sobre a agravante não ser hipossuficiente por não ter feito prova do alegado, sustentando para tanto que o mero pagamento de custas processuais demonstraria seu poder econômico, sem considerar que a agravante é empresa de representação comercial de MICRO porte, com capital social de apenas R$ 80.000,00 (ID 1974964), e a Telefônica Brasil S/A possui sede em mais de 17 países, com capital social de R$ 63.571.415.865,09 .

Como visto, trata-se de uma microempresa regional, com capital social ínfimo, perante uma multinacional com capital social equivalente ao dobro do PIB da cidade de Belém2 , sendo evidente a discrepância dos portes empresariais das litigantes, o que torna a agravante frágil processualmente.

Não se trata de hipossuficiência para auferimento de Justiça Gratuita, como inclina-se o posicionamento da r. decisão, mas sim uma hipossuficiência perante uma empresa multinacional, que pode atuar em qualquer localidade do país, sem que isso afete seu acesso à Justiça.

Neste sentido, não se deve olvidar que, para além do fator substancialmente relevante acima descrito, a agravante também enfrenta incontáveis problemas financeiros, estando inadimplente com diversos credores, conforme certidão positiva de débitos trabalhistas (ID 1974963), bem como por meio de ações de execução fiscal (Proc. N. 00237974720184013900, Proc. N. 00026128420174013900 e Proc. N. 00367389720164013900).

Quanto à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a cláusula de eleição de foro é destinada à proteção do representante, motivo pelo qual deve ser considerada nula quando se verificar a hipossuficiência da parte ou prejuízo ao acesso à Justiça.

Confira-se:

(...).

Ou seja, a nulidade da cláusula de eleição de foro é evidente, em razão que a finalidade desta é, obviamente, prejudicar a representante comercial, ora agravante, de exercer os seus direitos, obrigando-a a se deslocar até o foro da sede do representado.

Imperioso destacar caso análogo julgado por esta C. 1ª Turma de Direito Privado, entre uma EIRELI e a agravada, Telefônica Brasil S/A, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800371-03.2019.8.14.0000, que declarou inválida a cláusula de eleição de foro imposta ao representante comercial, o qual possui, inclusive, mesmo capital social que a agravante.

Colaciona-se trechos relevantes que fundamentaram o entendimento da Exma. Desa. Relatora Maria Filomena Albuquerque ao julgar o recurso:

(...)

Este entendimento é ratificado em vários precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como se pode ver no precedente abaixo

(...)

Assim, o direcionamento estabelecido em casos que versam sobre a mesma matéria, com empresas similares, deve ser ponderado por esta C. Turma ao decidir o mérito recursal, observando, também, o fato de que a integralidade da relação comercial se deu no estado do Pará, de modo que a tramitação do processo em outra comarca implicaria em prejuízos não apenas na representação processual, mas também na produção de provas.

Ademais, o desequilíbrio jurídico e econômico entre as partes está presente, principalmente, no fato do contrato entre as partes ser típico contrato de adesão, no qual a agravante (representante) teve de se submeter às regras contratuais impostas pela agravada (representada), sem o direito de questioná-las. O caráter adesivo do contrato se revela, sobretudo, nas cláusulas que contrariam frontalmente as disposições contidas na Lei n. 4.886/65, tais como a cláusula que fixa o foro da comarca do representado como competente para dirimir os litígios decorrentes do contrato, previsão que é estipulada para prejudicar o representante, obstando-o de exercer seus direitos pela dificuldade de acesso à Justiça em outro estado.

É reconhecido por este E. TJ/PA que o contrato de representação comercial caracteriza típico contrato de adesão, posto que é atestada a dependência da empresa representante. Vejamos:

(...)

Desta forma, data venia, não merece ser mantido o fundamento sustentado na decisão recorrida, que afirma que o contrato em debate poderia ter tido seus termos discutidos pela agravante, e que esta poderia recursar-se a assiná-lo em virtude da cláusula prejudicial, configurando um contrato padronizado, e não de adesão. Como visto acima, é notório o caráter adesivo do contrato de representação comercial.

Insta mencionar que todas as matérias arguidas ao norte foram minuciosamente apreciadas pela decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso (Id. 2009030), e considerou restar evidenciada a condição de hipossuficiência da agravante em face da agravada, de modo que a remessa dos autos à comarca do Rio de Janeiro/RJ implicaria em excessivo dispêndio financeiro à agravante.

Assim, tendo em vista todo o exposto, requer-se a reforma da decisão monocrática ora impugnada, a fim de que seja provido o recurso de Agravo de Instrumento, alterando a liminar proferida pelo MM. Juízo de piso, declarando nula a cláusula de eleição de foro, para que a ação originária tramite perante a comarca de Belém/PA.”

E, ao final, requer:

“

III. DOS PEDIDOS.

Diante do exposto, requer a Excelentíssima Desembargadora Relator, na forma do Art. 1.021, §2º do CPC, que exerça o juízo de retratação, ou remeta os presentes autos para julgamento pelo órgão colegiado, requerendo-se, nessa hipótese, que seja dado total provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão a quo, declarando nula a cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, determinada a competência do foro do domicílio do representante comercial para a tramitação do processo de origem.
“(Pje ID

12666071,

páginas 1-10).

Contrarrazões

apresentadas e

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
sustenta que:

“
I – DECISÃO AGRAVADA CONSOANTE O SÓLIDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE: CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO PERFEITAMENTE VÁLIDA

1. Em que pese a demanda proposta pela PJP tenha sido ajuizada na Comarca de Belém/PA, ficou expressamente convencionado entre as partes, por intermédio da Cláusula 19.10 do Contrato de Distribuição (Id. 2142506), que a Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro é a competente para dirimir quaisquer controvérsias provenientes do negócio jurídico regulado por aquele instrumento contratual:

(...)

2. Assim, como não poderia deixar de ser, na origem, o MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, após analisar detidamente as peculiaridades do caso, acolheu a preliminar de incompetência apresentada pela Telefônica em contestação para declinar a competência para processar e julgar a demanda a uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro/RJ sob o fundamento de que “deve prevalecer o foro de eleição livremente ajustado entre as partes, uma vez que não se trata de contrato de adesão com cláusula abusiva que resulte em dificuldade para a parte” (id. 1974953).

3. Inconformada com essa decisão, a PJP interpôs agravo de instrumento perante esta e. Turma, limitando-se a afirmar, de um lado, a incidência do art. 39 da Lei nº 4.886/65, a justificar suposta competência absoluta do foro do domicílio da agravante e, de outro, sua “hipossuficiência” em relação à Telefônica, alegando também que o negócio entre as partes consistiria em “contrato de adesão”.

4. A telefônica, por sua vez, apresentou contrarrazões ao citado recurso para demonstrar que a tese que a agravante busca emplacar nestes autos não merece prosperar em nenhuma medida e por diversas razões, quais sejam:

(...)

5. Respondido o recurso, a Desª. Relatora Margui Gaspar Bittencourt, em consonância com a r. decisão a quo, negou provimento ao agravo monocraticamente, em atenção ao art. 133 do Regimento Interno deste e. TJPA2 e com respaldo em fundamentação impecável, a revelar que a matéria discutida neste recurso é mesmo pacífica e dispensaria uma análise do e. colegiado. Destaca-se o trecho baixo:

(...)

6. Todavia, após serem igualmente rejeitados os embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos em face da decisão monocrática, a PJP interpôs o agravo interno que ora se responde para insistir na mesmíssima tese de hipossuficiência veiculada até então, a qual não merece prosperar, conforme já foi precisamente demonstrado pela decisão de id. 11693891. É o que se passa a expor.

II - HIPOSSUFICIÊNCIA INEXISTENTE: DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICÁVEL

7. A Telefônica pede vênia para, desde logo, destacar que este é o terceiro recurso manejado pela PJP com o mesmíssimo intento de emplacar uma narrativa de hipossuficiência para tentar reformar as decisões anteriores que, em sintonia, foram categóricas em reconhecer a validade da cláusula 19.10 do “Contrato de Distribuição.

8. Para tanto, a agravante retoma (i) a presunção injustificada de que o “Contrato de Distribuição” firmado com a Telefônica seria, na verdade, um contrato de representação comercial e (ii) reitera a tese de suposta “hipossuficiência” em razão da diferença nos valores do capital social integralizado de cada uma das empresas. Tudo isso para tentar justificar a incidência do art. 39 da Lei n. 4.886/65 ao caso.

9. No entanto, em primeiro lugar, observa-se que o objeto social da PJP não inclui atividade de representante comercial e não há prova de que a agravada possui registro dessa condição perante o respectivo conselho de representantes ou na Junta Comercial, requisito exigido pela mesma Lei n. 4.886/65 invocada pelos agravantes. Não há, portanto, qualquer razão para se entender que o serviço prestado era de representação.

10. No mais, a controvérsia relativa à natureza jurídica do negócio celebrado entre a Telefônica e a PJP constitui o cerne da ação declaratória de origem e somente restará pacificada (ou não) com a prolação da sentença de mérito. Sendo assim, não pode a agravante postular a aplicação de um dispositivo legal da Lei de Representação Comercial se, para todos os efeitos, há um “Contrato de Distribuição” (nome dado ao instrumento com o qual a PJP consensualmente concordou).

11. De todo modo, mesmo que fosse esse o caso, a aplicação da Lei de Representação Comercial não afastaria a incidência da cláusula de eleição de foro constante do Contrato. Afinal, segundo a jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça, “a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial" (STJ, AgRg no AREsp 695.601/RJ, 4ª T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. em 06.8.20153 ).

12. Assim, na falta de comprovação da alegada hipossuficiência da PJP, não haveria que se falar em invalidade da cláusula de eleição de foro, ainda que o contrato celebrado entre as partes fosse, realmente, de adesão (e, repita-se, não o é), conforme igualmente já decidiu o e. STJ:

(...)

13. Não à toa, esforça-se sobremaneira a agravante para encontrar qualquer indício que possa corroborar com a sua alegação infundada de hipossuficiência perante relação comercial estabelecida com a Telefônica. No entanto, o posicionamento cristalino dos tribunais a respeito do tema não dá margens para tamanha aventura.

14. Nessa senda, destaca-se o precedente colacionado pela própria agravante, extraído do agravo de instrumento nº 0800371-03.2019.8.14.0000, em que foi apreciado suposto “caso análogo julgado por esta C. 1ª Turma de Direito Privado” (fl. 6, Id. 12666071). Em que pese a PJP tenha selecionado cuidadosamente o trecho do acórdão precedente para indicar que a sociedade hipossuficiente daqueles autos “possui, inclusive, mesmo capital social que a agravante”, deixou de transcrever o trecho em que a Exmª. Desª. Relatora Maria Filomena Albuquerque registra cirurgicamente que:

(...)

15. É dizer: definitivamente, não é o capital social de uma sociedade que poderá definir a sua capacidade financeira, técnica ou processual perante a sua contraparte num processo judicial, em consonância com o já consolidado entendimento do STJ sobre a matéria .

16. Ainda assim, para que não reste nenhuma dúvida quanto à plena capacidade da PJP litigar em foro diverso – o qual, frisa-se, foi eleito em comum acordo pelas partes –, a Telefônica ainda chama atenção para o fato de que não há absolutamente nenhuma comprovação da hipossuficiência alegada nestes autos. 17. Quando muito, a agravante reiterou os dois processos trabalhistas pendentes e uma única execução fiscal movida contra si, apresentados também em sede de agravo de instrumento, o que definitivamente não se presta a caracterizar a hipossuficiência que se busca nestes autos.

18. Ou seja, a agravante, na contramão de toda jurisprudência pátria, baseia sua alegação de hipossuficiência tão somente (i) em declaração unilateral, desacompanhada de provas mínimas e (ii) em comparação descabida que opõe o âmbito de sua atuação e seu capital social à abrangência dos serviços prestados pela Telefônica – cuja lógica, com a devida vênia, não se pode acompanhar.

19. À mingua de um mínimo embasamento para sustentar suas alegações, a agravante chega propor que as teses apresentadas teriam sido “minuciosamente apreciadas pela decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso” (fl. 9, Id. 12666071), como se a decisão liminar proferida pela Exmª. Desª. relatora em sede de cognição sumária, fosse fundamento para desconstituir a decisão proferida pela mesma magistrada após uma análise – essa sim minuciosa – dos autos.”

E, ao final, requer:

“III – CONCLUSÃO

20. Diante de todo o exposto, e considerando que a PJP é empresa experiente e bem assessorada juridicamente – o que é reforçado pela atuação persistente na presente demanda – e não enfrentaria quaisquer embaraços com a tramitação da ação na comarca prévia e livremente escolhida pelas partes, a Telefônica confia que será negado provimento ao agravo interno para que seja mantida a r. decisão monocrática de Id. 11693891.”
( PJe ID 13047028, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “ Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido monocraticamente e de forma objetiva e direta. O propósito recursal desagua na reforma da decisão hostilizada por um único ponto, a saber: nulidade da cláusula de eleição de foro, seguindo-se da declaração de competência do Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial para presidir a demanda. Do Contrato Empresarial – Exceção de Incompetência - Hipossuficiência e Dificuldade de Acesso à Justiça – Cláusula de Eleição de Foro A nulidade da cláusula de eleição de foro se assenta em duas vertentes argumentativas: (i) dificuldade de acesso à justiça ou (ii) hipossuficiência alegada. São os termos em que o Tribunal de Justiça do Pará vem decidindo. Refiro-me, para tanto, à recente decisão de relatoria da Desembargadora Maria do Ceo Maciel Coutinho em Recurso de Agravo de Instrumento nº 0803300-09.2019.814.0000. Eis a ementa: (...).Hipossuficiência da Pessoa Jurídica. Segundo os ditames da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (destaquei) Diferentemente da alegação de uma pessoa natural quanto à hipossuficiência desejada, que é presumida, o anseio de vulnerabilidade da pessoa jurídica assim não o é. Então, para se seja beneficiada com os efeitos da justiça gratuita, a pessoa jurídica deve comprovar sua dificuldade econômico financeira que lhe impeça o sustento de um caminhar processual. Nessa senda, a jurisprudência é uníssona. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais em julgados recentes decidiu: (...).Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal decidiu que: (...).Sob olhar ao caso concreto, vejo que a Agravante não fez prova da hipossuficiência ou vulnerabilidade alegada. Ao contrário, desde a propositura da Ação Judicial, mostra seu poder econômico financeiro iniciando com o pagamento das custas e demais despesas processuais, como muito bem exposto no Pje ID 4304192, páginas 1-2, PJe ID 4304192, página 2, PJe ID 4304195, páginas 1-4, PJe ID 4304198, página 1 e PJe ID 4998870, páginas 1-4. Esvaziado esse levante, não há falar em dificuldade de acesso à justiça, uma vez a demanda não lidar com pessoa jurídica hipossuficiente ou vulnerável. Percebo, então, que o manejo desse discurso objetivou forçar a nulidade da clausula de eleição de foro, entendo estar-se diante de um contrato de adesão com incidência do Código de Defesa do Consumidor, propósito não alcançado. Desse modo, a hipossuficiência empresarial não comprovada afasta a aplicabilidade do Código Consumerista, preterindo a mudança de qualificação do contrato padronizado para adesão, mantendo-se, portanto, incólume a cláusula de eleição de foro, eis nada obstar o acesso à justiça. Acesso à Justiça. Decididamente, a Agravante não é hipossuficiente ou vulnerável ao ponto de ter dificuldade em acessar a justiça seja com propositura de lides, seja por qualificado assessoramento jurídico. É pessoa jurídica de bom relacionamento no mundo empresarial, capacitada a conquistas de contratos relevantes, como esse em discussão. Logo, a demanda a tramitar na comarca do Rio de Janeiro/RJ em nada acarretará prejuízo ao Agravante, dada a revelada condição econômica financeiro e jurídico para tanto. Contrato Padronizado. O Agravante, quando da assinatura do contrato, certamente discutiu seus termos ante o nível de responsabilidade empresarial nele contido, tendo a oportunidade de recusá-lo se assim entendesse por seu prejuízo. Tal não ocorreu, afastando, por conseguinte, a adesão e firmando-se a padronização de suas cláusulas. Contrato padronizado, mantém-se a cláusula de eleição de foro de número 19.10, que dita: (..).À vista disso, acertada a decisão hostilizada que aplicou os termos do artigo 63 do Código de Processo Civil[2], cujos trechos ora colaciono para compor a monocrática: (...).Portanto, conheço do recurso interposto e nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se intacta a decisão guerreada, nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém, 08 de novembro de 2022. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Num. 11693891 - Pág. 11 Assinado eletronicamente por: MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 08/11/2022. Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0806014-39.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE
:

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO:

SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA – OAB/PA 11.003

AGRAVADO:

TELEFÔNICA BRASIL S.A

ADVOGADOS:

SÉRGIO MACHADO TERRA – OAB/RJ 80.468, WILLIE CUNHA MENDES TAVARES – OAB/RJ 92.060, NATACHA KAMAROV BENISTI – OAB/RJ 182.592 E PEDRO GARCIA DIREITO – OAB/RJ 245.637

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
centra
seus argumentos recursais em uma única vertente, a saber: (i)

nulidade da cláusula de eleição de foro

assentada na Comarca do Rio de Janeiro-RJ dada sua hipossuficiência ou prejuízo de acesso à justiça, a capacitar o foro de seu domicílio(Belém-Pará)

à tramitação do processo.

Inicio a análise direta e pontual.

São duas as bases argumentativas para que haja a possibilidade de nulificar a cláusula de eleição de foro, a saber: (i) hipossuficiência ou vulnerabilidade comprovada e (ii) obstáculo de acesso à justiça.

Hipossuficiência ou Vulnerabilidade
. Todavia, para que a pessoa jurídica seja predicada como hipossuficiente, é preciso que comprove sua “pobreza processual”, que acertadamente não é presumida.

Esse é o raciocínio jurídico exarado por esta Corte de Justiça.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA .
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. ALEGADA EXTINÇÃO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803442-47.2018.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/03/2022. Destacado) .”

Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie.

II – Recurso conhecido e não provido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800908-62.2020.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2022. Destaque no original ) .”

Portanto, para que haja a nulidade da referida cláusula, preciso é que
PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
prove sua vulnerabilidade ou hipossuficiência, algo que não fez, talvez na crença que a mera declaração fosse suficiente para a concessão do benefício.

Ledo engano!

Por não haver

comprovação minimamente viável da dita “pobreza processual” e restar demonstrado a inteira capacidade econômico-financeira desde o início da demanda com o recolhimento das custas processuais, não altero a monocrática dado o acerto do raciocínio jurídico esposado.

Realço que essa alegação de vulnerabilidade ou hipossuficiência empresarial, a bem da verdade, vai a
contrario sensu
do que há nos autos, sendo usada apenas

para conseguir a base argumentativa para obter a nulidade da dita cláusula de foro, não conseguindo o intento desejado.

Dificuldade de Acesso à Justiça.

Como antes mencionado
, PJP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA “é
pessoa jurídica de bom relacionamento no mundo empresarial, capacitada a conquistas de contratos relevantes, como esse em discussão.” ( Pje ID 11693891, página 10).

Além do mais, estar-se-á diante de um processo eletrônico, com igual adoção no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro-RJ, foro de eleição, com audiências e consultas virtuais, que neutraliza tal alegação sensivelmente.

À vista disso, não reformo a hostilizada

porque acertada frente ao contrato padronizado em comento, preservando-se intacta

cláusula de eleição de foro de número 19.10, que dita:

“Fica, desde já, eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, para as questões pertinentes ao presente Contrato, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.( Pje ID 4304157, página 14).”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE

PROVIMENTO

e, por via de consequência
,

mantendo-se

inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023